Tribunal: STF
Processo: ARE 1367515
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. ART. 149 DO CP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 



    1. O mérito recursal se refere à competência para processar o crime de redução à condição análoga à de escravo, previsto no artigo 149 do Código Penal e imputado a ANTONIO CALIXTO PAROLA, PEDRO DONIZETTI ROSSI e NELSON MICHIELIN, por gerenciarem empresa na qual se constatou a existência de jornadas exaustivas e condições degradantes de trabalho. 



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que acompetência para processar e julgar o crime de redução à condição análoga à de escravo previsto no artigo 149 do Código Penal é sempre da Justiça Federal. 



    3. É esse também o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ou seja, de que a competência para a persecução penal de condutas relacionadas ao artigo 149 do Código Penal é da Justiça Federal, já que este crime atinge esferas do trabalhador às quais a Constituição confere proteção máxima. 



    4. Além disso, no caso específico apurado nos autos da ação penal n° 0002866-43.2015.403.6108 verifica-se que as empresas dos acusados foram inspecionadas por duas vezes pelo Ministério Público do Trabalho e Emprego, o qual constatou a submissão de um grupo de trabalhadores a uma jornada excessiva e a condições degradantes de trabalho, evidenciando-se a repercussão coletiva da conduta e violação à organização geral do trabalho. 



    5. Assim sendo, conclui-se que a competência para processar e julgar os fatos apurados na ação penal n° 0002866-43.2015.403.6108 é da Justiça Federal, devendo o processo prosseguir em trâmite perante a 3' Vara Federal Criminal de Bauru/SP.



    6. Recurso ministerial provido a fim de reformar a decisão recorrida, fixando a competência da Justiça Federal para processar e julgar a Ação Penal n° 0002866-43.2015.403.6108, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo para o prosseguimento do feito.” (e-doc. 4)



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 7). 



    3. Nas razões do recurso extraordinário, alegou-se, em síntese, que o acórdão da Quinta Turma do TRF da 3ª Região, ao reconhecer a competência da Justiça Federal para o processamento da ação penal relativa ao crime de redução à condição análoga à de escravo (art. 149 do Código Penal), contrariou o disposto no art. 109, inciso VI, da Constituição Federal. A defesa argumentou que o bem jurídico tutelado pelo referido tipo penal é a liberdade individual das vítimas, e não a organização do trabalho enquanto interesse coletivo ou difuso, razão pela qual a competência para o julgamento do feito seria da Justiça Estadual. Destacou que os fatos narrados na denúncia referem-se a trabalhadores específicos e individualizados, sem repercussão generalizada sobre o sistema de proteção ao trabalho. Invocou precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a competência estadual em hipóteses análogas, nas quais a ofensa se dirige a sujeitos determinados. Asseverou-se que a gravidade da conduta e a importância do bem jurídico tutelado não são critérios constitucionais aptos a justificar a fixação da competência federal. Buscou-se a consequente declaração da nulidade dos atos decisórios praticados pela Justiça Federal e o reconhecimento da competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da ação penal.



    4. O recurso foi inadmitido com fundamento no óbice da Súmula 286 do STF, que veda o conhecimento de recurso extraordinário quando a decisão recorrida está em consonância com orientação firmada pela Corte Suprema (e-doc. 10). 



    5. O agravante sustenta que o fundamento da insurgência não reside em divergência jurisprudencial, mas sim em contrariedade direta ao art. 109, inc. VI, da Constituição Federal, porquanto a matéria em debate é de índole exclusivamente constitucional. Alega que os fatos narrados na denúncia configuram, no máximo, ofensa à liberdade individual de trabalhadores determinados, e não à organização do trabalho como bem jurídico metaindividual, sendo, portanto, de competência da Justiça Estadual o processamento da ação penal. Reitera que o tipo penal do art. 149 do Código Penal tutela a liberdade individual, conforme precedentes do STF e STJ, bem como doutrina especializada, não se tratando de hipótese que atrai a competência da Justiça Federal. Aponta, assim, erro material na decisão agravada, ao aplicar de forma indevida a Súmula 286/STF.



    6. Requer o provimento do agravo para que seja admitido o recurso extraordinário e, ao final, reconhecida a competência da Justiça Estadual para julgar a ação penal em questão.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não comporta seguimento.



    8. É firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de que cabe à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União na controvérsia tratada:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME AMBIENTAL. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. CABE À JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A PRESENÇA DE INTERESSE DA UNIÃO EM DETERMINADA CAUSA. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



     1. Nos termos do inciso IV do artigo 109 da Constituição Federal, compete aos juízes federais processar e julgar as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 



    2. O artigo 20, incisos IV e VII, da Lei Maior, inserem, respectivamente, entre os bens da União, as praias marítimas e os terrenos de marinha e seus acrescidos.



     3. A jurisprudência desta Corte registra precedentes no sentido de que o processo e julgamento do crime ambiental, quando praticado no âmbito de terreno de marinha (bem da União), recai na competência da Justiça Federal. Confira-se, nesse sentido, o RE 454.740, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 4/8/2009. 



    4. In casu, o Tribunal a quo assentou que “não se vislumbra o interesse da União a atrair a competência da Justiça Federal”, pois “não há discussão sobre eventuais reflexos ou prejuízos causados à orla marítima do Município de Matinhos/PR, mas apenas a imputação de crimes praticados com o objetivo de viabilizar o licenciamento ambiental dos projetos para recuperação da orla. Tanto é assim que a própria decisão que declinou a competência ressaltou que ‘a denúncia foi oferecida antes mesmo do início das obras’”.



     5. Nada obstante, é firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de que “cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa” (RE 450.546/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 18/8/2011). 



    6. Consectariamente, diante do dissenso nos autos sobre a competência para julgar o crime ambiental em questão, não cabe à Justiça estadual afastar o interesse da União na causa. 



    7. Agravo interno desprovido.



    (RE nº 1.462.359-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 11/03/2024, p. 19/03/2024; grifos acrescidos).



    9. Conforme consignado no acórdão recorrido, o Tribunal Regional Federal solucionou a controvérsia relativa à competência da Justiça Federal para o julgamento do delito previsto no art. 149 do Código Penal com base na premissa de que "as empresas dos acusados foram inspecionadas por duas vezes pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o qual constatou a submissão de um grupo de trabalhadores a uma jornada excessiva e a condições degradantes de trabalho, evidenciando-se a repercussão coletiva da conduta e violação à organização geral do trabalho” (e-doc. 4, p. 6; grifos nossos). 



    10. Como se percebe com clareza a partir do excerto destacado, para eventualmente dissentir acerca da competência para a análise do feito, seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório, o que é sabidamente vedado nesta etapa processual, nos termos da Súmula 279/STF. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator